Tribunal: TJSP
Processo: 1042655-89.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.